Tribunal: CARF
Processo: 18088.720386/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720386/2012-64
ACÓRDÃO
2002-009.984 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIOSCHI OGATA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
GANHO DE CAPITAL. BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL.
Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1997,
para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição
e valor de venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua - VTN, constante do
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, respectivamente, nos
anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
O valor referente às benfeitorias é considerado receita da atividade rural
quando os dispêndios tenham sido declarados como custo ou despesa da
atividade rural.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.984 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720386/2012-64
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamentoos conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Auto de Infração de fls. 107/121, com ciência do sujeito passivo
em 23/06/2012 (fls. 122), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2009, ano-
calendário 2008.
Motivou o lançamento de ofício, segundo a autoridade lançadora, a apuração
realizada erroneamente pelo contribuinte, em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA/2009, dos
valores de ganho de capital e de receitas provenientes da atividade rural relativos à alienação da
Fazenda Floresta em agosto de 2008, de propriedade do autuado e de seu cônjuge Emília Emiko
Yamada.
O interessado apresentou impugnação em 23/07/2012 (fls. 126/127), acompanhada
dos documentos de fls. 128/176.
A 6a Turma da DRJ/JFA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 GANHO DE CAPITAL. BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL.
Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1997, para
fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição e valor de
venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua - VTN, constante do Documento de
Informação e Apuração do ITR - DIAT, respectivamente, nos anos da ocorrência de
sua aquisição e de sua alienação.
O valor referente às benfeitorias é considerado receita da atividade rural quando
os dispêndios tenham sido declarados como custo ou despesa da atividade rural.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2016, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento
reiterando todos os termos de sua impugnação, alegando em síntese que:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.984 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720386/2012-64
3
Discorda do valor da terra nua considerado como de aquisição da propriedade, de
R$ 350.000,00, argumentando que deve ser considerado nos cálculos o valor que realmente
pagou, que foi R$ 1.200.000,00.
Acrescenta que, por entender que as benfeitorias, no valor de R$ 250.000,00, não
seriam mais utilizadas pelo péssimo estado de conservação, seu valor não foi utilizado como
custeio da atividade agrícola, sendo o valor total da aquisição, R$ 1.450.000,00, declarado como
bem em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA/2002.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a apuração realizada erroneamente pelo contribuinte, em sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA/2009, dos valores de ganho de capital e de receitas
provenientes da atividade rural relativos à alienação da Fazenda Floresta em agosto de 2008, de
propriedade do autuado e de seu cônjuge.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Dentre os dispositivos legais que embasaram o lançamento, destaca-se os
seguintes atos normativos:
Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado.
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.984 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720386/2012-64
4
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de 2001 Art. 5o A receita bruta
da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos produtos oriundos
das atividades definidas no art. 2o exploradas pelo próprio vendedor.
(...)§ 2o Integram também a receita bruta da atividade rural:
(...)
III - o valor de alienação de investimentos utilizados exclusivamente na exploração
da atividade rural, ainda que adquiridos pelas modalidades de arrendamento
mercantil e consórcio;
(...)Art. 8o Considera-se investimento a aplicação de recursos financeiros, durante
o ano-calendário, que visem ao desenvolvimento da atividade rural, à expansão
da produção e da melhoria da produtividade, realizados com:
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos, reparos,
bem assim de limpeza de diques, comportas e canais;
(...)Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001 Art. 9o Na apuração
do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo de aquisição o valor
relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele incluído o
da respectiva mata nativa, não computados os custos das benfeitorias
(construções, instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e
temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou
melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido deduzidos como
despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural, podem ser
computados para efeito de apuração de ganho de capital. (...)Art. 19. Considera-
se valor de alienação:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.984 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720386/2012-64
5
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
II - o valor de mercado, nas operações não expressas em dinheiro;
III - no caso de bens ou direitos vinculados a qualquer espécie de financiamento
ou a consórcios, em que o saldo devedor é transferido para o adquirente, o valor
efetivamente recebido, desprezado o valor da dívida transferida;
IV - no caso de bens em condomínio, a parcela do preço que couber a cada
condômino ou co-proprietário;
V - no caso de permuta com recebimento de torna, o valor da torna;
VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
b) a todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido deduzidas
como custo ou despesa da atividade rural.
§ 1o Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se valor de
alienação da terra nua:
I - o valor declarado no Diat do ano da alienação, quando houverem sido
entregues os Diat relativos aos anos de aquisição e alienação;
II - o valor efetivamente recebido, nos demais casos.
§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
II - como valor da alienação, nos demais casos.
O contribuinte argumenta que o valor da terra nua a ser utilizado seria R$
1.200.000,00, que teria pago na aquisição da propriedade de 100 alqueires,
considerando que, na época, o valor do alqueire era de R$ 12.000,00.
Porém, da análise dos dispositivos legais, verifica-se que o custo de aquisição e o
valor de alienação da terra nua do imóvel rural “Fazenda Floresta” devem ser os
utilizados pela autoridade lançadora, ou seja, os informados nas DIAT dos
respectivos anos, conforme legislação supratranscrita, que foram de R$
350.000,00 e R$ 2.399.388,00 (fls.100/106).
E ainda, como as benfeitorias realizadas pelo contribuinte após a aquisição da
propriedade foram deduzidas como custo ou despesa da atividade rural,
conforme apurado pela Fiscalização na análise dos documentos apresentados em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 02/031/2012 (fls. 15/67), a parcela da
venda correspondente às benfeitorias deve ser computada como receita da
atividade rural, como previsto no parágrafo 2o do artigo 19 da Instrução
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.984 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720386/2012-64
6
Normativa no 84/2001, acima transcrito, estando correta a apuração da diferença
realizada pela autoridade lançadora no Auto de Infração.
Desta forma, não há alteração a ser realizada no lançamento.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 222
DF CARF MF
Original